Tribunal: TJBA
Processo: 0001842-95.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001842-95.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Heraldo B dos Santos Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. SÚMULA 314/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal sob fundamento de prescrição intercorrente, com base no art. 156, V, do CTN e art. 487, II, do CPC/2015. O apelante defende a inexistência de prescrição, alegando ausência de desídia da Fazenda Pública e apontando que não foram observadas as formalidades do art. 40 da LEF. Requer o afastamento da prescrição intercorrente e o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, conforme disciplinado no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A contagem do prazo da prescrição intercorrente independe de decisão judicial formal de suspensão do feito, bastando a configuração fática da ausência de bens penhoráveis ou da localização do devedor, conforme entendimento do STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 566) e Súmula 314/STJ. A suspensão legal prevista no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente com a constatação da inexistência de bens ou da localização do devedor, sendo irrelevante a ausência de despacho judicial determinando o arquivamento do processo. A ordem judicial de penhora proferida em 2012, sobre bem cuja localização já se sabia inviável desde 2004, não configura ato processual eficaz nem suspende ou interrompe o curso do prazo prescricional. A ausência de diligências úteis pela Fazenda Pública entre 2012 e 2024 demonstra inércia processual suficiente para configurar a prescrição intercorrente, conforme os critérios estabelecidos no art. 40, §§ 2º e 4º, da LEF. A alegação de que o Judiciário seria responsável pela paralisação não se sustenta, pois a inércia decorre da ausência de atuação concreta e eficaz da parte exequente para o prosseguimento da execução fiscal. O valor do crédito executado e a ausência de efetiva movimentação processual relevante após a digitalização dos autos em 2022 reforçam o reconhecimento da prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A contagem do prazo de prescrição intercorrente tem início com a ciência da ausência de bens penhoráveis ou da localização do devedor, independentemente de despacho judicial que suspenda ou arquive o feito. A inércia da Fazenda Pública, diante da ausência de providências úteis após ciência da inviabilidade da penhora, caracteriza desídia suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Atos formais desprovidos de eficácia prática, como pedido de penhora sobre bem sabidamente ilocalizável, não têm o condão de interromper o curso do prazo prescricional. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0001842-95.2003.8.05.0001, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelado HERALDO B DOS SANTOS Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.